Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO e Outros, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, os agravantes impetraram mandamus em face de ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRASMISSÃO, porque teriam lançado de ofício o imposto sobre transmissão causa mortis e de doação – ITCMD – envolvendo imóvel objeto de sucessão hereditária do direito real de uso de imóvel público. Os impetrantes são sucessores de MARIA DE JESUS SILVA, titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos reais de uso de imóvel denominado Sítio Sobradinho dos Melos e que, segundo as informações, seriam terras públicas. Os recorrentes sustentaram que o direito transmitido teria natureza pessoal, precária e resolúvel, logo não se confunde com posse ou propriedade, razão pela qual não haveria incidência da exação. Lado outro, a autoridade tributária teria considerado como base de cálculo a totalidade do imóvel, quando aos impetrantes caberia tão somente uma parcela dos direitos de uso, que constitui direito de outra espécie e de diverso valor pecuniário. Por fim, há urgência na concessão do pedido, uma vez que o imóvel encontra-se em processo de regularização junto à Empresa de Regularização de Terras Rurais S/A, que teria concedido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar certidão de regularidade fiscal, sob pena de indeferimento do processo. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a incidência do tributo foi declarada pelo juízo da sucessão em decisão transitada em julgado e que não estaria configurada a urgência. Nas razões recusais, repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Requereram a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar em mandado de segurança e suspender a exigibilidade do crédito tributário até julgamento final. Preparo regular sob ID 73049865. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JOSÉ CARLOS DA SILVA e OUTROS contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e ao CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO (NUGIT). Os impetrantes narram que são herdeiros da senhora MARIA DE JESUS SILVA, falecida em 31/03/2021, e que houve inventário extrajudicial apenas de parte de bens imóveis da de cujus, o que ensejou a necessidade de um processo de sobrepartilha para incluir um bem que havia ficado de fora da partilha original. Relatam que o bem objeto do processo de sobrepartilha é a metade da cessão do direito pessoal de uso do imóvel denominado “Sítio Sobradinho dos Melos”, situado na Chácara no 05, DF 250, Sítio da Fazendinha dos Melos, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Paranoá/DF. Informam que se trata de terra pública, sendo inventariado apenas a cessão do direito pessoal de uso do bem, e não a propriedade plena, conforme expressamente declarado na inicial da sobrepartilha e na sentença. Com a superveniência do trânsito em julgado, sustentam que o ente distrital promoveu o lançamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) , tendo como base de cálculo a parcela transmitida do imóvel avaliado no valor de R$ 1.878.733,51 (um milhão e oitocentos e setenta e oito mil e setecentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos). Acrescentam, também, que a base de cálculo utilizada pela Secretaria de Economia do Distrito Federal está em flagrante violação aos artigos 38 do CTN e 7o, II, da Lei Distrital no 3.804/2006, pois considerou o valor venal do imóvel em sua totalidade, e não o valor do direito pessoal transmitido. Requerem a concessão do pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ITCMD lançado sobre a transmissão causa mortis do direito pessoal de uso do imóvel “Sítio Sobradinho dos Melos”, Chácara no 05, DF 250, Sítio Fazendinha dos Melos, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Paranoá/DF, a fim de impedir o prosseguimento da exigência até o julgamento final deste mandamus. No mérito, requerem os impetrantes a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de promover por qualquer meio a exigência do ITCMD sobre o imóvel em comento, ante a inexistência de fato gerador ou, quando menos, ante a ilegalidade da base de cálculo utilizada, por ofensa à Lei Distrital no 3.804/2006. Deu à causa o valor de R$ 91.576,76 (noventa e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos). Custas recolhidas (ID 238551760). Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. O ato apontado como coator (ID 238517020) é a cobrança do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) lançado sobre a partilha do direito pessoal de uso do imóvel denominado Sítio Sobradinho dos Melos, localizado na Chácara no 05, DF 250, Sítio Fazendinha dos Melos, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Paranoá/DF, efetuada nos autos do Processo 0700659-35.2024.8.07.0008 pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá. O ITCMD de competência dos Estados e do Distrito Federal e possui previsão constitucional no artigo 155, I, da Constituição Federal. O Decreto Distrital no 34.982/2013 regulamenta o referido tributo, prevendo em seu artigo 2o as hipóteses de incidências, quais sejam: (I) por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; (II) por doação. Já o artigo 3o do citado Decreto considera ocorrido o fato gerador do imposto: I - nas transmissões causa mortis, na data da: a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória ou decorrente de morte presumida; b) morte do fiduciário, na substituição do fideicomisso. II - nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico que caracterize a doação. Na espécie, a partilha sobre a cessão de uso do imóvel (público) - localizado na Chácara no 05, DF 250, Sítio Fazendinha dos Melos, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Paranoá/DF – foi efetuada nos autos do Processo 0700659-35.2024.8.07.0008 pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, nos seguintes termos: ‘(...) É o relatório necessário do inventário. Decido. Compulsando os autos e diante do que restou esclarecido no procedimento orfanológico, os herdeiros não controvertem a respeito do plano de partilha exibido por ocasião das primeiras declarações veiculadas, inclusive estão acordes com relação à descrição do único bem arrolado, consistente na 1/2 dos direitos pessoais relativos ao imóvel situado na Chácara n.o 05, DF 250, Sítio da Fazendinha dos Melos, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Paranoá/DF, notadamente para que a partilha seja feita de forma igualitária respeitando as respectivas legítimas dos herdeiros, denotando-se dessa inferência que o vertente inventário e a consequente partilha do ativo patrimonial deverá ser concluído em conformação com as regras que disciplinam a modalidade do arrolamento sumário, tratada na lei de ritos no art. 660 do CPC. Cumpre repisar que a ausência de registro não constitui óbice à partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel, ressaltando que, no Distrito Federal, é grande o número de imóveis comercializados, a despeito de não regularizados, uma vez que o fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não o impede de estar arrolado dentre os bens do espólio, isso porque os direitos possessórios apresentam valor econômico e, portanto, podem ser partilhados, devendo os titulares receberem a devida tutela jurisdicional correspondente. Reconhece-se, pois, a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica do direito possessório como objeto lícito de possível partilha pelos herdeiros sem que haja reflexo direto nas eventuais discussões relacionadas à propriedade formal do bem. Sendo assim, em razão da anuência expressa dos sucessores, no que atine a sobrepartilha do patrimônio deixado por MARIA DE JESUS SILVA, nomeio, MÁRCIA MARIA SILVA NASCIMENTO, inventariante, a qual ficará dispensada de firmar o compromisso. Perlustrando os autos, observa-se que o acervo hereditário é composto por 1/2 dos direitos pessoais sobre o aludido bem sito no Paranoá/DF, conforme documentos acostados no id. 185381031, 189260404 e 189256943 que comprovam que a falecida teve seu quinhão reconhecido nos autos do processo n.o 0006865-87.2016.8.07.0008, possuindo direito a 50% (cinquenta por cento) do bem objeto de sobrepartilha nestes autos, dispondo os herdeiros mediante consenso sobre a destinação do único bem inventariado, não havendo conflito a ser resolvido. Sobreleva ressaltar, por oportuno, que inexistem incapazes e todos os herdeiros são maiores e estão concordes com a divisão da herança na proporção de seus respectivos quinhões hereditários. Da análise dos autos infere-se que, deflagrado o processo sucessório e adotadas as providências destinadas a resguardar sua adequada instrução e o seu desenvolvimento válido e regular, o inventário sob o rito do arrolamento fluíra em seu bojo e fora processado de conformidade com o legalmente exigido. Com efeito, o esboço de partilha apresentado demonstra que os herdeiros anuíram com a divisão do acervo hereditário correspondente a 50% (cinquenta por cento) do único bem imóvel inventariado, não havendo evidências de que a falecida deixara outros bens passíveis de inventariança ou de que houve omissão, ficando, todavia, ressalvada a possibilidade de eventual e futura sobrepartilha, nos termos da legislação de regência. Impende sobrelevar, por oportuno, que na modalidade de arrolamento sumário a qual alude o art. 662 do CPC, em razão do consenso havido entre os sucessores do falecido sobre a destinação dos bens que compõem o acervo hereditário, e, mormente diante da natureza simplificada do rito procedimental, compreendo que a partilha amigável poderá ser homologada independentemente do recolhimento do imposto de transmissão, não se conhecendo de questões relativas ao lançamento de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio objeto da partilha ou da adjudicação, de tal sorte que a ultimação da partilha não fica condicionada à comprovação do pagamento e/ou isenção do ITCD, daí se afigurar despicienda a quitação dos débitos tributários para o encerramento do inventário. Entretanto, a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação fica condicionada à quitação dos tributos relativos aos bens inventariados e ao recolhimento do imposto de transmissão, restando assegurados, portanto, os interesses do fisco quanto à regularização dos débitos tributários antes da expedição dos títulos de transferência de domínio. Entendimento que coaduna com a tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1074, porquanto, "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". Outrossim, ante a inexistência de interesse de incapazes, e não oposição expressa de outros herdeiros, não sobeja nenhum óbice passível de obstar a ratificação do partilhamento elaborado e sua homologação. Ainda, acerca da intimação da Fazenda, a existência do tributo não sobeja nenhum óbice passível de obstar a homologação da partilha, porquanto o desatendimento do comando colimado de comprovar o pagamento dos tributos em aberto, não obsta a ultimação do feito, tendo em vista que a lavratura do competente formal de partilha, ficará condicionado ao seu atendimento. Esteado nessas evidências, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha do patrimônio deixado pela extinta, id. 189256933, ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública e eventuais erros ou omissões. Em consequência, julgo declaro extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Alfim, considerando que a certidão de inexistência de testamento, o recolhimento dos impostos (ITCD) ou a obtenção do ato declaratório de isenção, nos termos do § 2o do artigo 659 do CPC e artigo 179 do Código Tributário Nacional, trata-se de providência meramente administrativa perante a Fazenda Pública de molde a viabilizar a expedição das diligências destinadas à ultimação da partilha, arquivem-se os autos após certificado o trânsito em julgado, sem prejuízo de ulterior desarquivamento a pedido da parte interessada, ficando ressalvado que, recolhido o ITCD ou obtida a declaração de isenção, ouvida a Fazenda Pública acerca do recolhimento promovido, expeça-se o formal de partilha e as demais diligências necessárias à ultimação da partilha.’. Grifos do original Da leitura acima, verifica-se que o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, nos autos do Processo 0700659-35.2024.8.07.0008, expressamente condicionou a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação à quitação dos tributos relativos ao bem inventariado e ao recolhimento do imposto de transmissão (ITCMD). Com efeito, a sentença de sobrepartilha transitou em julgado no dia 19/04/2024 (ID 193984212), a indicar que as partes concordaram com os termos dispostos no título judicial em apreço. Outrossim, a questão quanto à legalidade, ou não, da incidência de ITCMD em caso de partilha de cessão de uso de imóvel público deve ser mais bem apreciada após a instauração do contraditório mínimo, com a vinda de informações das autoridades ditas coatoras. Por fim, o Poder Judiciário somente adentra no mérito administrativo em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, em juízo inicial, não evidencio no caso em apreço. Em cognição sumária, portanto, não há outro entendimento senão o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, razão pela qual requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Conforme ressaltado, a concessão da liminar em mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo. Ao exame dos autos, constata-se deficiência de instrução da petição inicial, o que impede aferir a existência do alentado direito. Os impetrantes juntaram aos autos tão somente as cópias da petição inicial, da sentença do processo sobre partilha e da notificação de lançamento do imposto com o respectivo Documento de Arrecadação – DAR. Olvidaram-se de comprovar a natureza pública das terras em questão conforme afirmaram, bem como de anexar atos administrativos de concessão do respectivo direito de uso. Sequer há informação precisa sobre o tamanho da área sucedida. Se a área for de fato pública, seria impossível a aquisição da propriedade (usucapião), figurando a ocupação como condição precária (mera detenção ou ato de tolerância), afastando a possibilidade de incidência do ITCMD. Mas caso não seja essa a realidade fática, remanesceria, eventualmente, a discussão acerca do critério de avaliação, o que fugiria ao escopo do mandamus neste momento. Diante da clara deficiência de instrução, impõe-se o indeferimento do pedido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator